Tribunal: TJDFT
Processo: 0704816-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE PRAZO.
1) O simples transcurso do prazo considerado ideal não é, por si só, capaz de caracterizar constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão de liberdade provisória, sobretudo quando não se verificar morosidade do Poder Judiciário. Precedentes.
2) Em se tratando de sujeito habituado a prática de crimes, com inúmeras anotações criminais, inclusive por delitos graves, justifica-se a manutenção de sua prisão preventiva, para manutenção da ordem pública.